Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713501-78.2018.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO APELADO: APARECIDA BRANCATTI PAYAO DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, cls. Brasília, 27/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR